Tribunal: TJBA
Processo: 8008169-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008169-16.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Advogado(s): JAIME DALMEIDA CRUZ APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INATIVIDADE EMPRESARIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Caso em exame Embargos de declaração opostos por SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica. A embargante sustenta omissão quanto à análise de documentos que indicariam sua inatividade empresarial, inscrição no CADIN e existência de execuções fiscais, bem como aponta contradição na exigência de documentos típicos de empresa ativa. II – Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da documentação apresentada para fins de concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. III – Razões de decidir Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito. O acórdão embargado fundamentou de forma suficiente a manutenção do indeferimento da gratuidade, consignando a ausência de prova robusta da incapacidade financeira da embargante, em consonância com a Súmula 481 do STJ. A condição de inatividade cadastral da empresa não se confunde com ausência de patrimônio ou incapacidade econômica, sendo imprescindível a demonstração documental inequívoca da hipossuficiência, mediante apresentação de elementos contábeis e financeiros contemporâneos. IV – Dispositivo e tese 7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação documental robusta de sua incapacidade financeira, não bastando a alegação de inatividade empresarial; os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, e 1.022.